Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA EXATIDÃO E TEMPESTIVIDADE NO FORNECIMENTO DE DADOS AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INEXATIDÃO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. CONSEQUENTE INCLUSÃO DO CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA TRABALHISTA, QUE DEU AZO AO BLOQUEIO DE VALORES NA SUA CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a desvinculação de seu nome e CPF da empresa Rbc Indústria De Computadores Da Amazônia Ltda., bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a instituição financeira (ora recorrente) teria repassado “informação desatualizada e equivocada ao Banco Central”, circunstância que teria dado causa ao bloqueio de R$ 5.472,69 na sua conta corrente em 27.3.2021, em decorrência de ordem judicial proferida em ação trabalhista (0081200-83.2009.5.11.0001 - Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região).
II. Insurgência do Banco Itaú contra a sentença de procedência proferida nos seguintes termos: (...) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a contar desta data. 2) Condenar a ré na obrigação de fazer consistente na desvinculação de nome e CPF do autor da empresa Rbc Indústria De Computadores Da Amazônia Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 34.555.649/0001-90, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, que arbitro em R$ 100,00 por dia até o limite de R$ 1.000,00.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “apenas recepcionou a ordem de bloqueio e deu efetividade em seu cumprimento, à ordem judicial emanada pelo ofício 20210001091304 no processo no. 0081200-83.2009.5.11.0001 expedida pela 1a vara do trabalho de Manaus na data de 26/03/2021”; b) “em 07/01/2022 o Réu recepcionou ordem de desbloqueio através da Sentença de Embargos de Declaração, sendo esta prontamente cumprida na data 11/02/2022”; c) “cumpriu integralmente a determinação judicial, o que significa que não houve prática de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória da parte Recorrida”; d) “o recorrido não foi exposto a qualquer situação vexatória, constrangedora, ou que abalasse sua honra ou dignidade”; e) “cumpriu com a ordem determinada e procedeu com o cumprimento da obrigação, excluindo o nome do autor dos cadastros”, razão pela qual pleiteia a “revogação da multa” consignada em sentença.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
V. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. A Circular 3.347/2007 do Banco Central, a qual dispõe sobre a constituição, no Banco Central do Brasil, do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), estabelece que: Art. 3o As instituições de que trata o art. 1o são responsáveis pela exatidão e tempestividade no fornecimento de dados ao CCS, na sua atualização diária e no atendimento de solicitações de detalhamento das informações de que trata o art. 2o, inciso II.
VII. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (bloqueio indevido de valores em sua conta corrente, em decorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira), escudados em consistente acervo probatório.
VIII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o nome do requerente teria sido incluído no polo passivo do processo 0081200-83-2009.5.11.000, pois, em consulta ao CCS, figurava como “representante, responsável ou procurador da empresa RBC INDUSTRIA DE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ: 34.555.649/0001-90, mantendo relacionamento com a instituição bancária Itaú Unibanco S/A. Agência 686, conta 263047, desde 19/11/2009” (id 44061205); b) em 27.3.2021, teria ocorrido bloqueio de R$ 5.472,69 em sua conta corrente por determinação judicial proferida pelo juízo da “1a Vara do Trabalho de Manaus” (id 44061203); c) em 07.1o.2022, foi proferida sentença, na demanda trabalhista, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora requerente “com efeito modificativo para declarar o embargante como parte ilegítima da presente execução. Ademais, libere-se ao embargante os valores penhorados (...)” (id 44061524).
IX. Nesse quadro fático-jurídico, a instituição financeira não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a exatidão e a atualização dos dados do requerente fornecidos ao CCS, o que teria dado azo à sua inclusão no polo passivo da demanda trabalhista, e, por conseguinte, à determinação judicial de bloqueio de valores na sua conta corrente.
X. Nesse contexto, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revela-se ilegítimo o referido bloqueio que indubitavelmente teria ocorrido em razão da falha na prestação do serviço da requerida (inexatidão no fornecimento de dados ao CCS), circunstância já devidamente analisada e reconhecida em sentença proferida na demanda trabalhista (id 44061524).
XI. Por sua vez, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
XII. Sendo assim, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (bloqueio judicial de R$ 5.472,69 de sua conta bancária por nove meses, em razão da falha da instituição financeira na atualização de seus dados perante o CCS) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade do requerente.
XIII. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
XIV. Por fim, eventual cumprimento da obrigação deverá ser formulado (e comprovado) pela instituição financeira na fase de cumprimento de sentença.
XV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).